Tribunal: STF
Processo: AI 455949
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  TRIBUTÁRIO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PERÍODO POSTERIOR À EC 3/93 E ANTERIOR À LC 87/96. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do regime da substituição tributária, ainda que ausente a Lei Complementar de que trata o art. 155, XII, b, da Magna Carta, em razão da permissão constitucional estabelecida no art. 34, § 8º, do ADCT. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.